Tribunal: TJDFT
Processo: 0754309-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. VIAGEM DE ONIBUS INTERESTADUAL. ATRASO DE 7 HORAS. PROBLEMAS MECÂNICOS. CONDIÇÃO CLIMÁTICA INSALUBRE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a situação narrada não extrapola os limites dos dissabores da vida cotidiana.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que houve atraso prolongado e a troca de veículos durante a madrugada, somados à completa ausência de informações e suporte aos passageiros, fatos que, por si sós, evidenciam uma falha grave na prestação do serviço. Acrescenta que “a ré não comprovou em nenhum momento que tenha prestado qualquer assistência à parte autora”. Pontua que a jurisprudência “reconhece que atrasos superiores a quatro horas em transporte coletivo, principalmente sem assistência ao consumidor, ensejam dano moral presumido”. Reitera que houve sucessiva troca de dois ônibus e ofensa às disposições da Resolução no 4.282/2014 da ANTT, que impõe às empresas de transporte rodoviário interestadual a obrigação de prestar assistência material e informar os passageiros sobre qualquer interrupção ou falha significativa na prestação do serviço contratado. Assevera que foi submetido a espera prolongada em condições precárias, sofrendo não apenas desconforto físico, mas desgaste psicológico relevante, perdendo horas de sua vida. Por fim, requer a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, nos moldes expostos na inicial (R$ 20.000,00).
3. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em apurar a ocorrência de danos morais ante a falha na prestação de serviços da recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Narra o autor, em síntese, que adquiriu passagem rodoviária para o trajeto Brasília/DF – São Paulo/SP, com embarque em 25.9.2024, às 20h45, com a finalidade de comparecer a evento social na cidade de Campos do Jordão/SP. Durante a viagem, o ônibus apresentou sucessivos defeitos mecânicos e ar-condicionado inoperante, ocasionando longas paradas, substituições por veículos também comprometidos e ausência de assistência adequada. O autor afirma que chegou ao destino com mais de sete horas de atraso, perdeu compromissos e teve despesas extraordinárias.
6. Trata-se de relação de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da recorrida é objetiva no tocante à reparação de danos causados aos consumidores, somente podendo ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, quais sejam, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, ônus que a parte requerida não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil - CPC.
7. No caso, é incontroversa a falha na prestação do serviço, já reconhecida em sentença (obrigação de resultado), sem recurso. Ademais, defeitos nos veículos da recorrida estão no campo da previsibilidade da atividade de transporte rodoviário, o que configura fortuito interno, oriundo e próprio das atividades de transporte de passageiros empreendida pela recorrida.
8. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (Constituição Federal - CF, art. 5o, V e X).
9. Na hipótese, o recorrente acostou aos autos vídeos de comprovam os problemas mecânicos em mais de um veículo da recorrida, inclusive com ar-condicionado inoperante, gerando condições insalubres de temperatura nos trajetos do transporte (ID 74501453). Nesse contexto, demonstrado o atraso da viagem em mais de sete horas, constata-se evidente prejuízo ao consumidor, gerando frustração legítima e desgaste emocional e físico, o que enseja compensação por dano extrapatrimonial, porquanto a situação em questão transcende os limites do aborrecimento corriqueiro, caracterizando afronta aos princípios da boa-fé objetiva e à regularidade na prestação do serviço. Ressalte-se que a recorrida não se desincumbiu de provar ter prestado assistência material ao recorrente e aos demais passageiros (art. 373, II, do CPC). Precedentes desta Turma Recursal: acórdãos n. 1953373 e 1908248.
10. A fixação do dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, devendo considerar, também, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Deve o valor, ainda, ser consentâneo e proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano. Traçadas essas balizas, fixa-se a quantia referente à reparação pelos danos morais sofridos em R$ 1.000,00 ( mil reais).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido em parte. Sentença reformada a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da publicação deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora à taxa legal (art. 406, §§ 1o e 2o, CC) a partir do arbitramento. Destaque-se, desde já, que como a indenização por dano moral somente adquire valor pecuniário a partir da decisão judicial que a fixa, não é possível a incidência de juros de mora antes dessa data, uma vez que a quantia ainda não havia sido definida em juízo.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CF, art. 5o, V e X.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1953373, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, j. 9.12.2024;
TJDFT, Acórdão 1908248, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, j. 19.08.2024.